Tribunal: TJDFT
Processo: 0719066-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ALTERAÇÃO DO REGISTRO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO BEM. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO CÍVEL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não havendo prova nos autos da quitação dos valores acordados por ocasião da celebração de contrato verbal de compra e venda de veículo, não há como se julgar procedente o pedido de condenação da parte ré à entrega dos documentos necessários à transferência do bem. Inteligência do artigo 476 do Código Civil.
2. Diante da inexistência de ato ilícito, não há que se falar em responsabilização cível por eventuais danos materiais e morais sofridos pela parte autora.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.